Tribunal: TJES
Processo: 0001996-21.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001996-21.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEITYSON DE OLIVEIRA DA CRUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001996-21.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KEITYSON DE OLIVEIRA DA CRUZ, LEONAM LIMA ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Prova o IP acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que os DENUNCIADOS se associaram neste ano de 2022 para atuar reiteradamente no tráfico de drogas ilicitas e que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 18h:00min., se encontravam juntos nas proximidades da praça da rotatória do bairro Vista da Serra I, localizada na Avenida Argentina, Serra/ES, tendo KEITYSON, em suá posse, com a finalidade da mercancia, em um dos bolsos da rouca aue usava, 05 (cinco) buchas contendo a substância ilícita conhecida por "MACONHA" e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie) e„ainda, dentro de um maco de ciEIarros próximo a ele, 14 (auatorze) oedras da substância ilícita conhecida por "CRACK"; e LEONAM dentro de um dos bolsos da bermuda que usava. 05 (cincol oinos contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA" e a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em espécie, e, dentro de uma sacola escondida em uma área de mato próxima a ele, 22 (vinte e dois) pinos contendo a droga ilicita conhecida por "COCAINA", 02 (duasl buchas contendo a substância ilicita conhecida por "NIACONHA" e 19 (dezenove) pedras da substância ilícita conhecida por "CRACK", quando foram flagrados em sua ação por Agentes da Guarda Municipal de Serra/ES.

Consta dos autos que, no dia e hora acima relacionados, Agentes da Guarda Municipal de Serra, informados por um casal que havia dois elementos traficando drogas ilícitas nas proximidades da Rotatória do bairro Vista da Serra I, se deslocaram até o referido local, onde chegando abordaram os DENUNCIADOS, que atendiam as características a eles informadas como dos elementos que estavam comercializando entorpecentes.

Ao realizarem revista pessoal nos DENUNCIADOS, osAgentes da Guarda Municipal de Serra lograram êxito em confirmar a informação inicial, ao encontrarem em um dos bolsos da roupa

de KEITYSON, 05 (cinco) buchas contendo a substância ilícita conhecida por "MACONHA" e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, e, no bolso da bermuda de LEONAlúl, 05 (cincol pinos contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA" e a quantia de R$ 145,00 (cento e quarehta e cinco reais) em espécie.

Ainda consta dos autos, KEITYSON ao ser questionado pelos Agentes da Guarda Municipal de Serra sobre o material ilícito que tinha consigo, confidenciou para eles que "estaria a frente do repasse de enforpecentes, porém somente maconha e cracko(sic) e lhes entregou um maço de cigarro que estava próximo a ele contendo em seu interior 14 (auatorzel pedras da

substância ilícita conhecida por "CRACK".

Já LEONAlúl, segundo os Agentes da Guarda Municipal, confessou para eles que estava de posse de mais substâncias ilícitas, que seria o "responsável pela venda de Cocaína e Crack"

(sic) e os levou até um local de mato onde havia escondido uma sacola que se constato conter em seu interior 22 (vinte e dois'inos contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA",02 (duasl buchas contendo a substância ilícita conhecida por "MACONHA" e 19 (dezenovel gedras da substância ilícita conhecida por "CRACK".

Segue também informado nos autos que não foi necessário o uso de algemas em KEITYSON "pois estava coiaborativo e solicito" (sic) e que LEONAM foi conduzido algemado por estar alterado e tentando sair do local de abordagem.

Em seu depoimento perante a Autoridade Policial Civil o DENUNCIADO KEITYSON informa que não sofreu nenhum tipo de violência policial e que já foi preso antes por tráfico de drogas, se reservando no direito de falar apenas em juízo sobre os fatos a ele imputados nestes autos.

Já o DENUNCIADO LEONAM em seu depoimento perante a Autoridade Policial Civil informa que não sofreu nenhum tipo de violência policial e que nunca havia sido preso antes, se reservando no direito de falar apenas em juízo sobre os fatos a ele imputados nestes autos.

Pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, dentre outras: a quantidade, diversidade e forma como estavam acondicionadas as drogas ilicitas apreendidas; as informações trazidas aos autos pelos Agentes da Guarda Municipal; a conformação das informações repassadas aos Agentes pelo casal que os abordou; pelo fato dos DENUNCIADOS estarem comercializando drogas ilícitas juntos no mesmo local, fica evidenciado que KEITYSON e LEONAM estavam associados para a prática reiterada do comercio de entorpecentes e que o material ilícito apreendido se destinava a mercancia.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte o auto de apreensão de fls. 21(22 e o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 23.

Isto posto, os DENUNCIADOS, já qualificados nos autos, com seus atos transgrediram as normas dos artiaos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343(06, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a presente DENÚNCIA recebida e autuada, os DENUNCIADOS citados, sob pena de revelia, as testemunhas relacionadas no rol que segue indicado abaixo, sob as penas da lei, e, ao final, os DENUNCIADOS condenados, sendo, ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixado valor mínimo a titulo de reparação do dano moral coletivo, por ser de inteira JUSTIÇA.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de apreensão de fls. 25 do inquérito policial, pelo boletim de ocorrência de fls. 30/33 e pelo laudo de exame químico de fls. 11.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“QUE não se recorda do réu, mas se recorda dos fatos; que no dia estavam em patrulhamento e fizeram a abordagem devido um casal de senhores que parou a viatura e relatou que na pracinha tinha dois indivíduos traficando e passou as características; que foram lá e visualizaram eles, e eles tentaram dissimular;
que estavam 3 na viatura e desembarcou com mais um e os abordaram e falaram porque estavam sendo abordados; que um dos dois indicou onde estaria o entorpecente, mas não lembra qual;
que o casal informou características de roupa e físicas e os dois abordados tinham as características informadas pelo casal; que tinha crianças no parquinho e eles estavam próximo e não lembra se tinha um grupo com eles; que não lembra se foi encontrado drogas na posse deles; que eles indicaram onde escondiam uma quantidade de entorpecente; que trocou algumas palavras com o que indicou, tipo se tinha passagem, onde moravam; que o que indicou admitiu que estava ali vendendo, mas os dois estavam juntos e as características bateram com os dois; que não conhecia os dois de antes, pois não é o seu setor; DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE quando receberam a denúncia não documentaram por video ou por termo., que não lembra as características hoje depois de tanto tempo; que acompanhou a abordagem e a busca pessoal e a busca do entorpecente em outro local ficou a cargo de outro agente; que não lembra se foi encontrado droga na busca pessoal, pois foi outro agentc que fez; q
ue ao menos um indicou a droga onde estava, mas não lembra se o outro também indicou;
que não lembra exatamente o que foi perguntado e respondido nesse caso, mas sempre perguntam onde moram, o que está fazendo ali, se tem passagem; que o Paulino dialogou e com certeza fez perguntas; que é de praxe se alertaram ao réu o direito de ficar em silencio, mas não sabe se foi feito pelo colega agente; que não registraram por video a diligencia; que não lembra nem se foi feito a busca e lembra que foi ofertado onde estava as drogas, mas não lembra onde, mas foi longe da praça e não foi na praça; que a distância de onde receberam a denúncia até a praça é de uns 800 metros. NADA PERGUNTOU A MMº JUÍZA [...]” (depoimento do GCM Jhainny dos Santos, em juízo).

“QUE não se recorda do Leonan aqui presente; que lembra de alguns fatos; que era motorista e dois munícipes fizeram a denuncia de que estaria tendo trafico na pracinha e foram na região e chegando lá tinha um pouco de gente aglomerado e uns foram para um lado e depois, para o outro; que um dos agentes, não lembra qual, viu um indivíduo guardando no bolso traseiro um pacote que geralmente guardam drogas, mas não lembra qual deles; q
ue o chefe de guarnição e o outro agente fizeram abordagem e como era motorista ficou mais próximo da viatura; que não ouvia o que diziam, mas dava para ver e viu que perto de um deles tinha droga e não lembra se foi encontrado mais droga; que um teve que usar algema pois estava agressivo e o outro não; que não lembra se eles falaram algo dentro da viatura; que na delegacia viu as drogas arrecadada, mas não lembra quantidade; que não conhecia os dois de antes; que o local é conhecido pelo tráfico pela PM e pela guarda municipal;
DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE não documentou por vídeo ou por termo a denúncia dos populares; que a guarnição não acionou a PM para dar continuidade as diligencias; que a distância entre os populares e o local onde os réus estava foi na avenida que é em linha reta, mas não sabe dizer a distância entre os dois lugares; que foram abordados dois, em razão das características passadas e pela suspeita de estarem guardando droga no bolso; que não lembra qual dos dois tinha a droga no bolso traseiro; que a diligencia não foi registrada por vídeo, pelo que lembra. NADA PERGUNTOU A MM." JUÍZA. (depoimento do GCM André da Conceição Vieira, em juízo).

“QUE se recorda vagamente do réu Leonan aqui presente, pois ele está bem diferente; que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento pelo bairro e assim que entraram na avenida argentina, um casal viu a viatura e falou que tinha 2 indivíduos realizando a venda no local e passou as características com riqueza de detalhe e falou que ocorria na pracinha do bairro, loca! de intenso tráfico; que se dirigiram até a praça e visualizaram os indivíduos e assim que eles viram a viatura, um grupo perto deles se dispersaram e eles também tentaram se dispensar e deu para visualizar eles tentando colocar alguns objetos no bolso e sair do local e foi quando iniciaram a abordagem; que o depoente fez a busca pessoal e encontrou entorpecente com ambos e eles tinham dinheiro trocado no bolso;
que um deles estava bem nervoso e tentando sair do local de abordagem, pois foi encontrado material entorpecente com ele e durante a busca, perguntaram se tinha mais droga com eles, ele falaram que estavam ali responsável pelo repasse daqueles materiais e um deles entregou um mero de cigarro com entorpecente dentro; que assim que foram informados que seriam conduzidos, um deles falou que tinha uma sacola com o restante do entorpecente e falou onde estava e forma até lá e recolheram e entregaram na I regional; que tinha um grupo e estava conversando com eles e viu a policia e dispersou e somente conseguiram abordar os dois e os demais se evadiram; que só estavam em dois e os outros não foram localizados; que os dois abordados tinham as características passadas pelo casal, de roupas e físicas; que eles falaram que o repasse do entorpecente estava ocorrendo sem qualquer pudor e estavam de usar a praça para laser, e se sentiam inseguros com aquilo ali, que o maço e a sacola foram apreendidos porque foram indicados por eles e se não fosse isso não teriam achado; que não conhecia eles de antes; DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE não recorda se documentou por outro meio a denúncia, além do que consta no BU:, que de posse das informações deram sequência ao atendimento; que foram ao local de viatura e chegou rápido ao local, mas não sabe dizer a distância que percorreram, mas era uma avenida em linha reta, e de onde foi feita a informação, dava para ver a praça; que não lembra a quantidade de drogas na revista pessoal, mas não era muita; que acredita que tinha crack e cocaína; que no momento da revista que encontrou drogas e antes de conversar com os réus, só recolheu e encaminhou e descreveu o fato, e não foi o depoente que escolheu se era tráfico de drogas ou uso de drogas; que perguntado se de acordo com a avaliação da testemunha qual era a tipificação respondeu que sé recolheu e encaminhou e a tipificação é feita por delegado; que fizeram perguntas aos réus, tendo em vista o material encontrado de posse deles, para saber se tinha mais drogas; que antes de conversar com os réus, não lembra se disseram aos réus que não eram obrigados a responder, pois tinha outros agentes que conversaram com eles e não tem como responder; que estavam fardados e armados; que ficaram com arma em punho no início da abordagem, como eles foram colaborativos, e depois elas foram guardadas e não ficaram apontadas para eles ; que não filmaram por vídeo a diligencia.: NADA PERGUNTOU A MM.JUÍZA. Registrou-se que o presente termo de depoimento foi compartilhada com as partes, através de funcionalidade própria, não havendo qualquer reclamação ou emenda em relação ao seu teor, sendo assinada pela Magistrada nada a assinatura dos demais. (Depoimento do GCM Gabriel Paulino da Silva, em juízo).

“[...]QUE nega os fatos narrados na denúncia; que sempre morou em Cachoeiro e foi a serra passar o carnaval na casa da prima e saiu para conhecer e estava na pracinha e tinha bastante gente e começou a conversar e começou a brincar de altinha com bola; que veio uma viatura e parou o outro rapaz, e não conhecia ele; que o colocaram dentro da viatura e levaram para o mato e voltaram com ele e o rapaz sinalizou alguma coisa para os guardas; que continuou na praça jogando e foi surpreendido pelos guardas o abordaram; que só tinha um pino e logo mostrou e falou que era para uso; que eles começaram pedir carga falando que iam liberar; que não confessou nada e não conhecia o outro indivíduo; que o interrogado que foi algemado e o outro não foi, porque acharam que era menor; que dentro da viatura, um dos agentes abriu um pino e virou dentro do nariz e gritou igual um maluco; que eles vieram; falando "perdeu perdeu" e imediatamente levantou a blusa e pegou o pino que era para uso. DADA A PALAVRA AO IRMP, AS SUAS PERGUJNTAS RESPONDEU: que não se recorda com o que trabalhava na época, pois faz várias coisas; que chegou na serra um ou dois dias antes na serra e foi só mesmo para o carnaval; que salvo engano era meio de semana; que somente o rapaz e o interrogado foi abordado, apesar de na praça terem mais pessoas e foi abordado após voltarem com o outro; que não conhecia os guardas de antes. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE já trabalhou de carteira assinada e saiu recentemente, há uma semana e pediu para sair para focar em suas obras, que trabalhou de carteira assinada uns 4 meses na ultima empresa CASA BONITA (pra casa material de construção), mas já trabalhou em outras de carteira assinada; que tem como enviar a carteira digital pelo aplicativo; que não entendi quando eles pediram uma mala e não entendeu e depois eles falaram que era uma carga que eles queriam; que 3 t 3 falaram ao mesmo tempo ameaçando, oprimindo, falando que iam levar para o ma paga pensão alimentícia, plano de saúde e pega seu filho para sair com ele e o leva pa o seu filho está desempregada atualmente. QUE EM SUA DEFESA NADA MAIS TEM A DIZER[...]” (Interrogatório do acusado, em juízo).

Com base nos depoimentos acima coligidos, bem como nas demais provas carreadas nos autos, verifico que Leonam estava no local dos fatos com o intuito de comercializar crack e cocaína, tendo sido apreendidos 22 pinos de cocaína.

Salienta-se, ainda, que os guardas civis municipais procederam à abordagem ao apelante, eis que foram solicitados por um casal próximo ao local dos fatos, apontando o indivíduo com as mesmas características de Leonam, como sendo um dos responsáveis pelo tráfico na região.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.